Tribunal: STJ
Processo: 0302517-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026535 - SP (2025/0302517-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BIANCA MOTIZUK DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA.

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor da agravante.
2. A decisão recorrida fundamentou-se em dois pontos: (i) ausência de análise da tese relacionada à
dosimetria pelo Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância e violação ao
I, "c", da Constituição da República; e (ii) trânsito em julgado da condenação, sendo o
art. 105,
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em afronta aos arts. 105, I, "e", e
habeas corpus
108, I, "b", da Constituição da República.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar as alegações do
,
habeas corpus
sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental atende aos pressupostos de
admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
no caso em análise.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois a defesa não enfrentou os fundamentos que impediram
o conhecimento do
, limitando-se a reiterar as alegações iniciais.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52559856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 98f6aee7-8d3b-47aa-9f4e-518aa91ebe4a

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 105, I, "c" e "e", e 108, I, "b"; CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52559856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 98f6aee7-8d3b-47aa-9f4e-518aa91ebe4a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026535 - SP (2025/0302517-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BIANCA MOTIZUK DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA.

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor da agravante.
2. A decisão recorrida fundamentou-se em dois pontos: (i) ausência de análise da tese relacionada à
dosimetria pelo Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância e violação ao
I, "c", da Constituição da República; e (ii) trânsito em julgado da condenação, sendo o
art. 105,
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em afronta aos arts. 105, I, "e", e
habeas corpus
108, I, "b", da Constituição da República.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar as alegações do
,
habeas corpus
sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental atende aos pressupostos de
admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51612304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:38
Código de Controle do Documento: c1baffc0-15b5-4632-b144-c854498a0c7b

5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
no caso em análise.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois a defesa não enfrentou os fundamentos que impediram
o conhecimento do
, limitando-se a reiterar as alegações iniciais.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 105, I, "c" e "e", e 108, I, "b"; CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BIANCA MOTIZUK DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 114-117 (e-STJ), na qual não se conheceu a ordem de habeas corpus
impetrada em seu favor.
Em suas razões, a agravante reitera as alegações formuladas na inicial no sentido de
que deve ser redimensionada a pena.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA51612304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:38
Código de Controle do Documento: c1baffc0-15b5-4632-b144-c854498a0c7b

A decisão recorrida não conheceu do
com base em duplo fundamento.
habeas corpus
Inicialmente, por observar que as questões relacionadas à dosimetria trazidas no
presente
não foram objeto de análise pelo Tribunal
. Por este motivo, inviável a
writ
a quo
apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento
inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
habeas corpus, constante no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Ainda, em razão do trânsito em julgado da condenação, razão pela qual a utilização do
presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias
habeas corpus
ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal
de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da
Constituição da República.
Depreende-se das razões de agravo regimental, no entanto, que a defesa deixou de
enfrentar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se reiterar as alegações trazidas no
.
writ
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o
que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ:

"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPÍO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e
art. 932, inciso III,
255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. A decisão de não conhecimento do
teve como fundamento o
habeas corpus
entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
Documento eletrônico VDA51612304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:38
Código de Controle do Documento: c1baffc0-15b5-4632-b144-c854498a0c7b

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
27/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
Presença dos requisitos do
do CPP, tendo em vista a quantidade de droga
art. 312
apreendida e o modus operandi da conduta delituosa.
6. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 993.955/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
HABEAS CORPUS
IDENTIFICADOR. POSSE DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que inexiste no caso em comento.
4. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme
§
art. 1.021,
1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a denúncia anônima especificada, no caso,
descrevendo o réu, o apartamento por ele ocupado e a ocorrência de flagrante de crimes,
incluindo contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar, corroborada por
diligências mínimas, constitui justa causa para a busca domiciliar, descaracterizando-se
a violação de direitos.
6. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg no
Documento eletrônico VDA51612304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:38
Código de Controle do Documento: c1baffc0-15b5-4632-b144-c854498a0c7b

HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/20,
24/4/20)
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (AgRg no HC n. 987.720/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51612304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:38
Código de Controle do Documento: c1baffc0-15b5-4632-b144-c854498a0c7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.535 / SP
Número Registro: 2025/0302517-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08354887020138260052 8354887020138260052 90000558520138260050
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BIANCA MOTIZUK DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: CLEIDSON BATISTA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BIANCA MOTIZUK DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA52502547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 3a6aff80-f7ee-42ee-9799-0e6723483616

ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 3a6aff80-f7ee-42ee-9799-0e6723483616